Tribunal: TJDFT
Processo: 0721073-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721073-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diga a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a intempestividade do recurso em exame, porquanto a Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade foi proferida em 31/7/2021 e, embora ausente intimação do excipiente, há nos autos originários manifestação voluntária da parte em 16/12/2022 apta a suprir eventual nulidade processual. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator